Tribunal: TJBA
Processo: 8060802-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060802-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRACI DE OLIVEIRA TOURINHO Advogado(s): APELADO: GINA PAULA COSTA VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela autora em ação de cobrança de aluguéis e indenização por danos morais, em que se insurge contra sentença que afastou a reparação extrapatrimonial, sustentando que o inadimplemento da locatária teria gerado abalo à sua honra e sofrimento de natureza moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual da locatária, consistente no não pagamento de aluguéis e encargos da locação, é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais à locadora. III. RAZÕES DE DECIDIR O mero inadimplemento contratual possui natureza patrimonial e, em regra, gera apenas consequências econômicas, resolvidas no âmbito das perdas e danos. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de violação a direitos da personalidade, como honra, imagem, intimidade ou dignidade, não se presumindo automaticamente do descumprimento contratual. O dano moral in re ipsa é admitido apenas em hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, o que não abrange o inadimplemento de obrigação locatícia. A autora não comprova qualquer repercussão concreta do inadimplemento na sua esfera existencial, limitando-se a alegações genéricas de abalo emocional. O descumprimento contratual, embora reprovável, não ultrapassa os dissabores ordinários das relações negociais e não configura violação a direito personalíssimo. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada, que afasta a indenização por danos morais na ausência de circunstâncias excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. A indenização por dano moral exige prova concreta de violação a direito da personalidade. O inadimplemento de aluguéis não configura dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: LC nº 80/1994, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 5619062-78.2021.8.09.0146, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 16.03.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0001650-14.2018.8.19.0207, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 06.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 8034433-61.2022.8.05.0080, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 14.07.2025.